Tribunal: STF
Processo: AI 758148
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ANULAÇ  ÃO DE DEMISSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA TST 298 AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO TST. ART. 557, § 1º, CPC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. 


  




1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, além da evidente infringência ao julgado. 




2.  Aplicação da Súmula TST 298 (ausência de prequestionamento) em ação rescisória, óbice afastado. 




3.  Matéria sedimentada na jurisprudência desta Corte possibilita ao relator julgá-la, monocraticamente, nos termos do art. 557,§ 1º, do CPC. Precedentes. 




4.  Agravo regimental a que se nega seguimento.